Tribunal: TJBA
Processo: 0165695-47.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165695-47.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: MARCELO GUEUDEVILLE SILVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS, ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

PURGAÇÃO DA MORA. VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA INICIAL. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR.
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ALEGADO COMO DEVIDO.

NÃO ATENDIMENTO
. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO
CONHECIDA E

NÃO
PROVIDA.

1. Afasta-se a preliminar atribuição de efeito suspensivo à Apelação, uma vez que tal pleito, quando necessário, há de ser deduzido em peça apartada, e não dentre o conteúdo de suas razões recursais, a teor do disposto no art. 1.012, § 3º do CPC/2015.

2. Incumbe ao devedor, no prazo de 05 dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04).

3. O consumidor fez prova inequívoca do depósito do valor devido, deixando a instituição financeira de apresentar a planilha dos valores que entende como devidos, não havendo o que se falar, portanto, em depósito insuficiente.

4. O art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, garante a restituição imediata do bem apreendido quando da quitação do débito no prazo legal de cinco dias. Manutenção que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO
CONHECIDA E

NÃO
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0165695-47.2007.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO
S
LTDA.
, e, como apelado,
MARCELO GUEUDEVILLE SILVEIR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator